Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010245-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0004-06 (AGRAVANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT J2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 34.155.427/0001-80 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT K2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 33.660.677/0001-05 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT H2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.814.035/0001-98 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT F2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.655.749/0001-59 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT E2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.172/0001-14 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT G2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.078/0001-65 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT L2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.327/0001-78 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT U2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.278/0001-73 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT A2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.779/0001-99 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.789/0001-24 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT T INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.740/0001-00 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1010245-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Prime Incorporações e Construções S/A e Outros
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Sustentam que, a decisão merece reforma, pois em nenhum momento as Agravantes requereram, em sede de tutela de urgência, a antecipação da decisão final, mas, sim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido para fins de obtenção da certidão de regularidade fiscal, essencial às suas atividades empresarial e mercantil. Somente a título de provimento final da demanda é que as Agravantes requereram a declaração da inconstitucionalidade do art. 758, inciso VI, e parágrafo único do Regulamento do ICMS Substituição Tributária (RICMS-MT) e do art. 3o Decreto no 4.314/2004 e, por conseguinte, a declaração da inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota.

Esclarecem que, conquanto os pedidos entabulados em sede de Agravo de Instrumento pleiteassem a “concessão liminar de efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019 do CPC, com o objetivo de que seja declarada a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Agravantes”, em sua parte final, expressamente asseveram “até o trânsito em julgado da ação originária”, o que só admite uma interpretação, qual seja, a suspensão da cobrança durante o trâmite processual.

Desse modo, requerem o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para determinar a suspensão/retirada da inscrição do nome da requerente junto a cadastro de devedores do fisco do Estado do Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 149352198).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Prime Incorporações e Construções S/A e Outros
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, as Recorrentes ajuizaram a ação declaratória de origem, objetivando, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência suspendendo-se a exigibilidade do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições de materiais feitas pelas Autoras e destinadas às obras até o trânsito em julgado da presente ação.

Todavia, a liminar foi indeferida, nos seguintes termos: (...)
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 50397527 e seguintes), verifica-se que a impetrante pugna por decisão que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do fumus boni iuris. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Contra a decisão foram interpostos embargos de declaração, contudo estes foram rejeitados.

Irresignados, insurgiram-se os Recorrentes, por meio do presente recurso, oportunidade em que, indeferiu o pedido de efeito ativo.

Não houve recurso em face da citada decisão.

Ao final, proferi decisão monocrática, negando provimento ao recurso.

Isso porque, pleiteiam as Recorrentes, liminarmente, a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Autoras,
pedido este que possui natureza satisfativa esgotando o objeto da demanda, tornando-a irreversível, o que afasta a probabilidade do seu direito.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.

2.
A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que não há óbice a concessão de "medida liminar de caráter satisfativo, mas, de que a concessão de tutela cautelar da natureza satisfativa esgote o objeto da demanda, tornando-a irreversível
". Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(AgRg no AgRg no Ag 698019/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 03/10/2011). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA No 182/STJ.

1. Fundada a decisão agravada na natureza satisfativa da liminar postulada e na ausência dos requisitos relativos à urgência e à ineficácia da medida, no caso de ser postergado o provimento jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental em que se limita a impugnar um dos fundamentos alternativos, suficientes para a preservação do decisum impugnado.

2.
É de ser mantido o indeferimento da liminar se inexiste risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, concedida a ordem, e há perigo de irreversibilidade do provimento de natureza antecipatória e satisfativa.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no MS: 16179 DF 2011/0039334-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 23/3/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/4/2011). [Destaquei]

Cumpre ressaltar, outrossim, que, embora a jurisprudência pátria admita, excepcionalmente, a possibilidade de se conceder liminar satisfativa, mitigando o rigor do disposto no 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, tal possibilidade se restringe aos casos em que estejam presentes os requisitos legais para a concessão da medida e não haja irreversibilidade.

A propósito:

(...) O art. 1oo, § 3oo, da Lei8.4377/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.

(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1-3-2007, p. 2300). [Destaquei].

Na hipótese dos autos, de fato os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92,
uma vez que pretende a Recorrente, desde logo, a declaração de inexigibilidade do ICMS/DIFAL ao invés somente da suspensão do crédito.

Ademais, não se vislumbra a possibilidade de perecimento do direito caso a pretensão seja atendida ao final da ação, o que afasta o requisito do
periculum in mora
.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023